Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704563-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEKSANDER CESAR KRAWCTSCHUK EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas ( Aleksander Cesar Krawctschuk, AMIL Assistência Médica Internacional e Qualicorp Administradora de Benefícios) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28232329- Pág.1/7 e no Id. 28289734- Pág.1/9 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora